Tribunal: CARF
Processo: 10880.720904/2006-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.720904/2006-44
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.242 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
AZEVEDO & TRAVASSOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/1989 a 31/10/1991
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS FUNDAMENTADOS
EM SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
É vedada a compensação de crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional objeto de discussão judicial antes do trânsito em julgado da decisão
que houver reconhecido o direito creditório (Art. 170-A do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado(a)), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 1636.460- 6a Turma da DRJ/SP1 (fls 670/675):

4. O processo em exame — composto de três arquivos “PDF”, intitulados
“Volume – V1”, “Volume – V2” e “Volume – V3” — deve sua origem às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720904/2006-44
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720904/2006-44

seguintes
declarações
de
compensação
(DCOMP),
transmitidas
eletronicamente com o propósito de compensar débitos próprios de Pis e
Cofins com créditos de Finsocial supostamente reconhecidos em ação
judicial já transitada em julgado:

5. Em 13/02/2008 - nos autos do processo administrativo n°
18186.007694/200725, a empresa formalizou pedido de habilitação dos
referidos créditos (fls. V321/22), o qual foi deferido pela EQAMJ (Equipe
de Análise e Acompanhamento de Medidas Judiciais e Controle do
Crédito sub judice) da DERAT/SP, em despacho sumário datado de
26/03/2008 (fls. V324/29).
6. Posteriormente, já nos autos do presente processo, em despacho
decisório proferido nas fls. V330/35, a DIORT (Divisão de Orientação e
Análise Tributária) da mesma delegacia negou homologação às
compensações declaradas por entender que a empresa, sendo
exclusivamente prestadora de serviços, não poderia beneficiar-se do
acórdão proferido na ação ordinária n° 95.03.0492572 (indicada nas
DCOMP), tendo em vista que o STF já pacificara o entendimento de que
a inconstitucionalidade da elevação da alíquota do Finsocial acima de
0,5% se dá apenas no tocante às empresas comerciais e mistas.
7. Tomando ciência da decisão em 27/08/2008 (fls. V337/38), a
contribuinte apresentou em 23/09/2008 — tempestivamente portanto — a
manifestação de inconformidade anexa às fls. V339/62, cujo teor resumo
a seguir, fazendo-a acompanhar de vasta documentação (fls. V363/194).
8. Alega a defendente em síntese:
8.1 que o autor do despacho impugnado, ao não homologar as
compensações, além de violar a Constituição Federal de 1988 e a
legislação infraconstitucional, incorreu em flagrante violação da coisa
julgada material; isso porque, ao pronunciar-se na já citada ação
ordinária, o TRF da 3a. Região reconheceu expressamente “o caráter
misto da empresa, e, portanto, o direito ao crédito oriundo dos
pagamentos efetuados indevidamente a título da contribuição ao
Finsocial” (fl. V345);
8.2 que a Administração lhe deferiu o pedido de habilitação do crédito
tributário, nos termos da IN SRF n° 600, de 28/12/2005;
8.3 que não é empresa exclusivamente prestadora de serviços, como o
atesta a ata reproduzida em parte na fl. V356;
8.4 que, ao pronunciar-se sobre o mérito da matéria decidida pelo Poder
Judiciário, a autoridade administrativa eivou de nulidade o despacho
decisório;
8.5 Requer ainda a realização de perícia, nomeando seu perito e
elencando os quesitos a examinar (fls. V360/61).
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720904/2006-44

8.6 Requer também “o deferimento pela sustentação oral quando do
julgamento de eventual recurso à instância superior, intimando a
Recorrente e o seu procurador constituído nos autos, quando da
designação da data de julgamento” (fl. V361).
8.7 Por fim, requer a suspensão do crédito tributário discutido nos autos
enquanto pendente o presente recurso administrativo.
9. Acham-se ainda nos autos três petições encaminhadas pela defendente
a esta Delegacia de Julgamento, anexas respectivamente às fls.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/1989 a 31/10/1991
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
FUNDAMENTADOS
EM
SENTENÇA
JUDICIAL
NÃO
TRANSITADA EM JULGADO.
É vedada a compensação de crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional objeto de discussão judicial antes do trânsito em
julgado da decisão que houver reconhecido o direito creditório (Art. 170-
A do CTN).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 142/151), no qual apresenta
questões que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Alega a Recorrente que a legislação utilizada pelo julgador a quo para negar
seu pedido são posteriores à data de ajuizamento da Ação Declaratória.
No entanto, as compensações foram transmitidas no período de novembro de
2003 a novembro de 2004, quando já se encontrava vigente o artigo 170-A do Código Tributário
Nacional. O trânsito em julgado da ação judicial somente se deu em 20/10/2005.
O artigo 170-A do CTN configura-se norma processual, com aplicação
imediata aos processos pendentes.
O artigo 74 da Lei no. 9.430/96, abriga disposição no mesmo sentido do 170-A
do CTN:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer
tributos
e
contribuições
administrados
por
aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)”
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720904/2006-44

Alega ainda a Recorrente que é possível a compensação do crédito
reconhecido judicialmente com todos os tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
No entanto, esse ponto se torna irrelevante, tendo em conta que o pedido de compensação se
refere a crédito baseado em decisão judicial não transitada em julgado.

Diante do exposto, propõe-se negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital